Tribunal: TJMT
Processo: 0007245-82.2014.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007245-82.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBINALDO MAIA ABREU - CPF: 162.301.241-49 (APELANTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (APELADO), JERONIMA BEATRIZ JESUS GOVEIA ZAMPIERI - CPF: 898.272.791-49 (APELADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), MAURO LUIZ ZAMPIERI - CPF: 513.554.421-68 (APELADO), OLACI ALVES PEREIRA - CPF: 918.760.791-34 (APELADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), RAQUEL MARTINS LUZ - CPF: 000.729.621-51 (APELADO), EDER GOMES DE SOUZA - CPF: 811.394.621-72 (APELADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (APELADO), MOISES FREITAS GOMES - CPF: 496.040.231-87 (APELADO), JOANA FRANCISCA DE SOUSA BELEM - CPF: 318.632.561-72 (APELADO), MARCELLA LUANA SAMPAIO NUNES - CPF: 019.992.511-99 (APELADO), TATIANE VIEIRA DE LIMA - CPF: 983.881.341-91 (APELADO), ELIAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 709.812.801-53 (APELADO), ROGERIO GOMES PEREIRA - CPF: 459.845.901-82 (APELADO), Orlando Gomes Ferreira (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDINEIA FELIZARDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 007.642.361-13 (APELADO), JANZIBA FELIZARDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.483.271-72 (APELADO), Ricardo Nasser Stephani (APELADO), ANDREIA COELHO DE MORAES - CPF: 569.082.291-49 (APELADO), Suely Lopes Matos Iuasse (APELADO), Dirce Severino Pinho Gomes (APELADO), ROSANGELA GOMES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 495.669.621-34 (APELADO), WESLEY GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 513.544.461-00 (APELADO), ALESSANDRA ALBERTO DE AVELINO ARAUJO - CPF: 009.545.991-01 (APELADO), STENIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 517.574.001-68 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO AGUIAR BELEM - CPF: 087.086.061-53 (APELADO), DIRCE SEVERINO PINHO GOMES (APELADO), SUELY LOPES MATOS LUASSE (APELADO), RICARDO NASSER STEPHANI (APELADO), ORLANDO GOMES PEREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0007245-82.2014.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Rubinaldo Maia Abreu

Apelados:
E L Esteves Imobiliária e outros

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que, apesar da notória insistência dos recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0007245-82.2014.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Rubinaldo Maia Abreu

Apelados:
E L Esteves Imobiliária e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rubinaldo Maia Abreu em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de anulação de ato jurídico c/c indenização por dano moral que move contra E L Esteves Imobiliária e outros, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante ao não recolhimento das custas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta que os benefícios da justiça gratuita foram revogados sem nenhuma fundamentação. Segue sustentando, que apresentou provas robustas da sua hipossuficiência, mormente por estar em sérias dificuldades financeiras, o que não foi considerado pela r. sentença. Firme no seu propósito, alega que não foram apresentadas provas em contrário as suas afirmações acerca do estado de pobreza. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 142358318), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0007245-82.2014.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Rubinaldo Maia Abreu

Apelados:
E L Esteves Imobiliária e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Rubinaldo Maia Abreu ajuizou ação declaratória de anulação de ato jurídico c/c indenização por dano moral em desfavor da E L Esteves Imobiliária e outros, aduzindo que adquiriu uma área urbana composta por 26 lotes, argumentando que por ausência de recursos financeiros não efetuou o registro no CRI, contudo, que obteve a informação de que houve fraude na compra e venda dos imóveis, posto que vendidos em duplicidade pela imobiliária, motivo pelo qual manejou a demanda.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz revogou os benefícios da justiça gratuita concedido anteriormente ao autor, cuja decisão foi mantida por este Tribunal (id. 142358294 – pág. 267/277), tendo transitado em julgado.

Posteriormente, o condutor do feito determinou que o autor procedesse ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (id. 142358305), contudo, a parte quedou-se inerte (id. 142358308).

Devidamente intimado, o autor formulou pedido de reconsideração para que lhe fosse concedido o benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, pleiteou o pagamento das custas ao final do processo ou o direito ao parcelamento.

Assim, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento que o autor deixou de promover o recolhimento das custas judiciais, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC (id. 142358311).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, os benefícios da justiça gratuita anteriormente deferido ao autor foi revogado pelo condutor do feito, cuja decisão foi mantida por este Tribunal (id. 142358294 – pág. 267/277), tendo transitado em julgado.

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrentes as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pela d. magistrada e mantido por este Tribunal, reafirmo.

Ora, com a devida vênia, o autor, ora apelante, deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento das custas processuais ou ainda de ter apresentado recurso a instância superior contra a revogação dos benefícios da justiça gratuita, o que não ocorreu, razão pela qual nada impede que a MMa Juíza profira sentença de cancelamento da distribuição.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.”.
(RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

De outra banda, ainda que não se considerasse a preclusão na hipótese dos autos, por certo que o apelo não seria conhecido por ausência de dialeticidade.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao consignar o cancelamento da distribuição, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante ao não recolhimento das custas processuais.

Não obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, o recorrente pleiteou, apenas e tão somente, que seja deferida a justiça gratuita, ante a suposta comprovação da sua hipossuficiência (fls. 81870983).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022